Tribunal: CARF
Processo: 10660.900802/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900802/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.536 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGRO-PECUÁRIA DE SANTA RITA
DO
SAPUCAÍ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. REGIME DE
APURAÇÃO.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária estão sujeitas à apuração
e pagamento da COFINS sob o regime não cumulativo, desde a instituição e
vigência desse regime.
CRÉDITO FINANCEIRO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS.
Cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar, mediante demonstrativos e
respectivas memórias de cálculo, acompanhados de documentos fiscais e
contábeis idôneos, a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado, via Dcomp.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/08/2004, 13/08/2004
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900802/2008-67
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900802/2008-67

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 22/26, transmitida
em 11/08/2004, com indébito tributário da Cofins, referente à competência de 31/05/2004,
recolhido em 15/06/2004.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha/MG não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado foi integramente
utilizado na liquidação do débito tributário da Cofins informado na respectiva DCTF, conforme
despacho decisório às fls. 21.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação da Dcomp, alegando razões assim resumidas por
aquela DRJ:
- A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fl. 01 e seguintes), na
qual alega ter "cometido um erro material ao não proceder a retificação da informação
prestada em DCTF do 2° trimestre de 2004".
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-25.662, datado de 19/08/2009, às fls. 59/60, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
Após a instituição da Declaração de Compensação, a compensação se dá na data de
transmissão da Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar a existência do crédito pretendido já naquela ocasião.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo na homologação da Dcomp, alegando razões que foram assim resumidas pelo Relator
do recurso em segunda instância:
a) ter cometido um erro material ao não proceder à retificação da informação
prestada em DCTF relativamente ao 2° trimestre de 2004;
b) houve mudança no regime de tributação para as cooperativas, veiculada pela
Lei no 10.865/2004, que alterou o art. 10 da Lei no 10.833/2003, alteração vigente a
partir de maio de 2004, pela qual deixou a cooperativa o regime da cumulatividade e
passou a submeter-se ao regime da não cumulatividade;
c) em decorrência, apurara o PIS na forma errada, recolhendo-o indevidamente
na forma cumulativa.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900802/2008-67

O recurso voluntário foi então julgado pelo Colegiado da 3a Turma Especial da 3a
Seção do CARF, cujos membros lhe deram provimento parcial, para reformar a decisão de
primeira instância, para que outra fosse proferida, afastando o óbice erigido, referente à
necessidade de prévia retificação da DCTF, nos termos do Acórdão no 3803-002.798, às fls.
104/107, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
JULGAMENTO. MÉRITO. NÃO APRECIADO. REFORMA.
Deve ser reformada decisão de primeira instância que erige aspecto formal irrelevante e
não aprecia o mérito apresentado, para que outra prolate enfrentando-o.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE CERTEZA.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PROVA INEQUÍVOCA.
A certeza de débito apurado pelo contribuinte, confessado em DCTF e pago, goza de
presunção juris tantum, e pode ser elidida por prova inequívoca, ainda que não tenha
efetuado alteração nos dados da DCTF por meio de retificadora. A inexistência de
DCTF retificadora é aspecto formal que não pode ser erigido como óbice à análise do
mérito das modificações na base de cálculo trazidas na manifestação de inconformidade
pelo contribuinte, em face das provas já constantes dos autos.
Intimada desse acórdão, a Procuradoria da Fazenda, interpôs recurso especial,
suscitando divergência com outras decisões do CARF, quanto à possibilidade de autorização de
compensação, sem a prévia apresentação da DCTF retificadora.
O recurso especial foi admitido e julgado pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), cujos membros, por unanimidade de votos negaram-lhe provimento,
nos termos do Acórdão no 9303-008.789, datado de 13/06/2019, às fls. 208/211, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICAÇÃO LIVRO APURAÇÃO DE ICMS E DIPJ PROVA
A comprovação de erro no preenchimento de DCTF se faz pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam, ainda que na forma resumida para os contribuintes que optam pela apuração
do lucro na forma presumida, não sendo admitida a mera apresentação de DIPJ, cuja
natureza é meramente informativa.
Entretanto, uma vez apresentado o Livro Apuração de ICMS verifica-se a possibilidade
de comprovação de erros cometidos pelo contribuinte, através do confronto de
informações.
Os autos foram então remetidos à Autoridade Julgadora de Primeira Instância
para, em cumprimento ao Acórdão no 3803-002.798 da 3a Turma Especial da 3a Seção, proferir
nova decisão, “afastando o óbice erigido, referente à necessidade de prévia retificação da
DCTF, e analisando a matéria de direito aventada e suas respectivas provas”.
Em cumprimento àquele acordão, a DRJ em Juiz de Fora proferiu o Acórdão no
09-74.003, datado de 04/03/2020, às fls. 221/225, cujos membros de sua 7a Turma, por
unanimidade de votos, julgaram a manifestação de inconformidade do contribuinte
improcedente, sob a seguinte ementa:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900802/2008-67

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PROVAS.
O manifestante tem o ônus de demonstrar seu direito creditório para que este seja
reconhecido pela autoridade julgadora. A mera alegação de que os documentos
pertinentes estariam à disposição do Fisco não é suficiente para gerar a dúvida
motivadora de diligência fiscal.
Intimado dessa nova decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
insistindo no reconhecimento do seu direito ao crédito financeiro declarado/compensado na
Dcomp em discussão e, consequentemente, sua homologação, alegando, em síntese, que apurou
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, no valor de R$7.384,92, referente à competência
de 31/05/2004, recolhido em 15/06/2004; o recolhimento foi efetuado de forma indevida, tendo
em vista que houve equívoco, quanto ao regime utilizado para o cálculo e pagamento da
contribuição, para aquela competência; a contribuição foi calculada e paga sob o regime
cumulativo, quando o correto seria pelo regime não cumulativo; além disto, cometeu erro
material por não ter retificado a DCTF do 2o trimestre de 2004; segundo seu entendimento, a
partir de maio de 2004, as cooperativas de produção rural passaram a adotar o regime não
cumulativo para a apuração e pagamento do PIS e da Cofins, nos termos da IN SRF no 635, de
24/06/2006, e do art. 10 da Lei no 10.833/2003, com a redação que lhe foi dada pelo art. 21 da
Lei no 10.865/2004; assim, faz jus à repetição/compensação do valor recolhido indevidamente;
alegou ainda que o erro, de fato, cometido no preenchimento da DCTF transmitida, não impede o
reconhecimento do seu direito à repetição/compensação do crédito financeiro reclamado.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
Ao contrário do seu entendimento, a não homologação da Dcomp, por parte da
autoridade julgadora de primeira instância, não teve como fundamento o erro na DCTF e sim a
falta de certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão.
Quanto à sujeição das cooperativas de produção agropecuária ao pagamento da
Cofins, a legislação tributária vigente no período, objeto do indébito tributário, assim dispunha:
-Lei no 10.833, de 29/12/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
(...).
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...);
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900802/2008-67

VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no2. 158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 17 da Lei no10. 684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as
disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004).
(...).
De acordo com este diploma legal, o contribuinte estava sujeito à apuração e
pagamento da Cofins pelo regime não cumulativo.
Consoante o acórdão recorrido, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer
documentos capazes de comprovar a veracidade do crédito financeiro pleiteado/declarado na
Dcomp em discussão.
No julgamento de processos de Dcomp, a questão de mérito se restringe à certeza
e liquidez do crédito financeiro utilizado.
No presente caso, conforme já destacado, o crédito financeiro compensado
decorreria do pagamento indevido da Cofins correspondente à competência de maio de 2004,
apurada sob o regime cumulativo, sendo que legalmente deveria ter sido apurada e paga sob o
regime não cumulativo.
No recurso voluntário, o contribuinte carreou aos autos a cópia do Dacon do 2o
Trimestre de 2004, às fls. 291/295. Contudo, a documentação fiscal (notas fiscais, livros de
registros de entradas de mercadorias) e contábil (balancete/razão/diário) que comprovariam os
valores lançados no referido Dacon não foram apresentadas.
Os créditos passíveis de descontos da contribuição devida mensalmente são
calculados, levando-se em conta a natureza das mercadorias adquiridas para revenda, dos
insumos e serviços utilizados no processo de produção, bem como suas onerações pela Cofins. A
falta da apresentação da documentação fiscal impede a verificação da certeza e liquidez dos
créditos descontados pelo contribuinte e, consequentemente, do crédito financeiro declarado/
declarado na Dcomp em discussão.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.900802/2008-67

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito a
repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a homologação da Dcomp depende
da certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
No presente caso, conforme demonstrado, a certeza e liquidez do crédito
financeiro utilizado pelo contribuinte não foram demonstradas e comprovadas.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital